Tribunal: TJMT
Processo: 1013319-55.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013319-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO LUIS SPERANCA - CPF: 880.200.701-25 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), CAZETV PRODUCOES LTDA. - CNPJ: 51.783.387/0001-30 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DA SILVA - CPF: 081.349.207-64 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BARROS DE MAGALHAES - CPF: 016.653.587-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE REJEITADA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. COBERTURA ESPORTIVA. TORCEDOR RETIRADO DE ARQUIBANCADA EM PARTIDA DE FUTEBOL.

CHAMADA E LEGENDA QUE QUALIFICARAM O AUTOR COMO “INFILTRADO” NA TORCIDA ADVERSÁRIA.

EXPOSIÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTEXTO DE RIVALIDADE ESPORTIVA E HOSTILIDADE NAS ARQUIBANCADAS.

ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE E CONDUTA DEPRECIATIVAS
.
HONRA E IMAGEM
ABALADAS
. PESSOA PROJETADA, IDENTIFICADA E INDIVIDUALIZADA. DANO MORAL
CONFIGURA
DO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de comunicação contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00, em razão da publicação, em perfil de rede social, de vídeo em formato
Reels

que exibiu o autor sendo retirado da arquibancada durante partida entre Palmeiras e Corinthians
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
nulidade da sentença por ausência de
fundamentação
; (
ii
) se a publicação extrapolou os limites da liberdade de informação, configurando violação à honra e à imagem
do autor
,
apta
a ensejar reparação por danos morais
; e (
iii
)
valor do
quantum
indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença
possui fundamentação adequada, com exame dos elementos fáticos e jurídicos relevantes,
não havendo que se falar em nulidade
.

4.

A liberdade de expressão e de informação não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem.

5.

O vídeo

divulgado
acompanhou a retirada do autor e de sua esposa do setor, colocando-o como personagem central do episódio
e atribuindo características equivocadas
à

sua imagem
.

6.

A ausência de menção nominal não afasta a identificação quando a imagem veiculada permite o reconhecimento da pessoa retratada, sobretudo em publicação de grande alcance nas redes sociais.

7.
A publicação singularizou a figura do autor ao afirmar que
“um torcedor do Corinthians estava escondido no meio da torcida do Palmeiras”
e que
“o homem foi identificado e expulso pela torcida palmeirense”
, retirando-o do contexto coletivo da torcida e apresentando-o como pessoa determinada.

8.
Em contexto de rivalidade esportiva e hostilidade nas arquibancadas, tais expressões sugeriam dissimulação em torcida adversária e atribuíam ao retratado a causa da própria expulsão.

9.

A
ampla repercussão do conteúdo, com milhões de visualizações e comentários negativos, reforça a aptidão lesiva da conduta. Ainda que parte das manifestações ofensivas tenha partido de terceiros, essas reações decorreram diretamente da narrativa construída pela apelante, que permanece responsável pelo conteúdo que
lhes deu causa
.

10.
Presentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano moral, subsiste o dever de indenizar.

11.

O valor de R$ 30.000,00 fixado na origem mostra-se
desarrazoado e desproporcional
, sendo devido sua redução para
R$ 1
0
.000,00
, montante
adequad
o
para compensar o abalo, preservar o caráter pedagógico da condenação e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.

Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A liberdade de informação não autoriza a individualização da imagem de pessoa em publicação de grande alcance, com atribuição de identidade e conduta depreciativas não comprovadas, sendo cabível indenização por dano moral quando a publicação ultrapassa o registro ordinário de fato esportivo e atinge a honra e a imagem do retratado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX, X e XIV, e 220, § 1º; CC,
arts
.

20
,
186, 187 e 927; CPC,
arts
. 489, § 1º, e
1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.772.593/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/06/2020; STJ, REsp 1.586.435/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.973/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAZETV Produções Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Thiago
Luis

Sperança
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais
.

A apelante suscita em preliminar
a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, sob a alegação de que não teriam sido enfrentadas teses defensivas relevantes, especialmente quanto ao ônus da prova, ausência de identificação nominativa, inadequação do dano moral in
re

ipsa
, autonomia das manifestações de terceiros e critérios de fixação do quantum indenizatório.

No mérito, defende que não praticou ato ilícito, pois a publicação estaria inserida em contexto de cobertura jornalística esportiva, com linguagem informal própria das redes sociais, sem imputação de crime, sem
animus
injuriandi
e sem identificação nominal do autor. Afirma que o dano moral não poderia ser presumido, que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que o valor arbitrado seria excessivo.
Requer o provimento do recurso para anular a sentença
ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante
suscita a preliminar de n
ulidade da sentença por fundamentação insuficiente, ao argumento de que o juízo não teria enfrentado teses defensivas relevantes
.

Contudo, a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pela
parte
não configura, por si só, nulidade por ausência de fundamentação, tampouco afronta ao art. 489, § 1º,
do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma suficiente, os fundamentos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada.

No caso, a sentença delimitou a controvérsia sob o enfoque da colisão entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade, examinou a legitimidade passiva da requerida, analisou a forma como a publicação foi veiculada, destacou a utilização das expressões associadas à imagem do autor, e concluiu pela presença dos pressupostos da responsabilidade civil, consistentes na conduta ilícita, no dano moral e no nexo de causalidade.

Também houve fundamentação quanto ao valor da indenização, pois o juízo
considerou
a gravidade
dos termos utilizados
, a repercussão do conteúdo, a condição econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Além disso, eventual insuficiência ou discordância quanto à análise de determinados fundamentos pode ser apreciada por este órgão julgador em sede de apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a causa se encontra madura para julgamento, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem.

Assim,
verifica-se que
a sentença apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte apelante
.

REJEITO, portanto, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A liberdade de imprensa constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e encontra proteção nos
arts
. 5º, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.
Todavia
, essa garantia não é absoluta, pois
convive, no mesmo plano constitucional, com a proteção à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, assegurada pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, essa proteção é reforçada pelo art. 20 do Código Civil, que veda a divulgação ou utilização da imagem de pessoa quando lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.
O próprio art. 220, § 1º, ao resguardar a liberdade de informação jornalística, ressalva a observância dos direitos da personalidade, de modo que o respeito à honra e à imagem alheias constitui limite imanente ao exercício da liberdade de imprensa.

A liberdade de informação protege a divulgação de fatos verídicos e de interesse público, sobretudo quando relacionados a evento esportivo de ampla repercussão. Não autoriza, contudo, a veiculação de narrativa descolada da realidade nem a atribuição pública de identidade ou conduta depreciativa sem suporte fático mínimo. A veracidade, nesse contexto, não é elemento externo à liberdade de imprensa, mas condição de sua legitimidade
.

No cas
o, e
xtrai-se dos autos que o autor, Thiago
Luis

Sperança
, estava, no dia 16 de março de 2023, no estádio Allianz Parque, em São Paulo/SP, acompanhando sua esposa em partida realizada entre Palmeiras e Corinthians, quando foi abordado por torcedores palmeirenses nas arquibancadas.

Conforme narrado na inicial e demonstrado pelo vídeo juntado aos autos, o autor e sua esposa foram hostilizados por torcedores que exigiam sua retirada do local, em razão de o autor estar trajando camiseta preta, cor associada ao time adversário naquele contexto. O autor, contudo, afirma não ser torcedor do Corinthians, mas sim do Flamengo, e que estava no estádio apenas para acompanhar sua esposa, torcedora do Palmeiras.

O vídeo do episódio, com aproximadamente cinquenta segundos de duração, foi posteriormente publicado no perfil da requerida no Instagram, em formato de
Reels
, com grande repercussão pública, alcançando cerca de 9,4 milhões de visualizações à época do ajuizamento da ação, além de expressivo número de curtidas e comentários.

Na publicação, a requerida inseriu chamada visual com os dizeres “TEVE INFILTRADO SENDO EXPULSO DA TORCIDA DO PALMEIRAS...” e, na legenda, afirmou: “XIII... DEU RUIM PRO INFILTRADO! Um torcedor do Corinthians estava escondido no meio da torcida do Palmeiras... O homem foi identificado e expulso pela torcida palmeirense”.

Em
situações envolvendo eventos esportivos, o Superior Tribunal de Justiça
,
no REsp
1.772.593/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi
,
consignou que o uso da imagem de torcedor inserido no contexto de uma torcida não enseja reparação quando não configurada a projeção, a identificação e a individualização da pessoa representada.

COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. JULGAMENTO: CPC/
15.
[...]

. Em regra, a autorização para uso da imagem deve ser expressa; no entanto, a depender das circunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, há julgados do STJ em que se admite o consentimento presumível, o qual deve ser analisado com extrema cautela e interpretado de forma restrita e excepcional. 4. De um lado, o uso da imagem da torcida - em que aparecem vários dos seus integrantes - associada à partida de futebol, é ato plenamente esperado pelos torcedores, porque costumeiro nesse tipo de evento; de outro lado, quem comparece a um jogo esportivo não tem a expectativa de que sua imagem seja explorada comercialmente, associada à propaganda de um produto ou serviço, porque, nesse caso, o uso não decorre diretamente da existência do espetáculo.
5 .

Se a imagem é, segundo a doutrina, a emanação de uma pessoa, através da qual ela se projeta, se identifica e se individualiza no meio social, não há falar em ofensa a esse bem personalíssimo se não configurada a
projeção, identificação e individualização
da pessoa nela representada
. 6. Hipótese em que, embora não seja possível presumir que o recorrente, enquanto torcedor presente no estádio para assistir à partida de futebol, tenha, tacitamente, autorizado a recorrida a usar sua imagem em campanha publicitária de automóvel, não há falar em dano moral porque o cenário delineado nos autos revela que as filmagens não destacam a sua imagem, senão inserida no contexto de uma torcida, juntamente com vários outros torcedores.
7 .
Recurso especial conhecido e
desprovido.(
STJ - REsp: 1772593 RS 2018/0264269-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2020)

Entende-se, dessa forma, que a
imagem
,

no contexto,
enquanto direito da personalidade, pressupõe projeção, identificação e individualização da pessoa representada, não havendo dano quando o indivíduo permanece diluído na multidão, sem destaque pessoal.

Assim
,
a

princípio, aquele que comparece em evento esportivo pode tornar esperada
a captação de imagens da torcida
em alguma medida
, sobretudo quando a pessoa aparece inserida no contexto coletivo do espetáculo.

A situação dos autos, porém, é distinta
.

O víd
eo
objeto da
controvérsia

não exibiu simples panorâmica da arquibancada, nem captou o autor como rosto anônimo em meio à torcida. Ao contrário, acompanhou o momento em que o autor e sua esposa foram hostilizados e compelidos a deixar o setor, colocando-o como personagem central do episódio. A câmera o seguiu durante sua saída, e a própria chamada “TEVE INFILTRADO SENDO EXPULSO DA TORCIDA DO PALMEIRAS...” projetou o autor como figura
individualizada
, associando sua imagem a uma narrativa específica e depreciativa
.

O rosto do autor aparece
identificável
e visível no
vídeo, que alcançou expressiva repercussão nas redes sociais, com milhões de visualizações
.
A ausência de menção nominal não impede o reconhecimento, pois a imagem permite a identificação por familiares, amigos, colegas e pessoas da comunidade em que está
inserido.

Além disso, a publicação
singularizou a
sua figura,
ao afirmar que “
um torcedor do Corinthians estava escondido no meio da torcida do Palmeiras
” e que “
o homem foi identificado e expulso pela torcida palmeirense
”. O emprego do singular, aliado à exibição
fixa de sua i
magem, destacou
-o
do conjunto da torcida e o apresentou ao público como pessoa determinada.

A
publicação
ainda
atribuiu ao autor qualificação equivocada, ao apresentá-lo como “torcedor do Corinthians

infiltrado” na torcida palmeirense, embora ele não trajasse camisa do Corinthians, mas camiseta preta lisa, e afirme ser torcedor do Flamengo, estando no local apenas para acompanhar sua esposa.

No contexto de rivalidade esportiva intensa e de hostilidade já manifestada nas arquibancadas, a expressão utilizada tem carga depreciativa evidente, pois sugeriria que o autor estaria dissimulado em torcida adversária e que teria dado causa à própria expulsão.
A
legenda, portanto, não apenas descreveu o fato filmado, mas conferiu-lhe sentido próprio, atribuindo ao autor identidade e conduta sem respaldo seguro nos autos.

A ampla repercussão reforça a aptidão lesiva da conduta, uma vez que o conteúdo alcançou cerca de 9,4 milhões de visualizações e gerou elevado número de manifestações negativas e ofensivas. Ainda que feitas por terceiros, tais manifestações decorreram da narrativa inicialmente construída pela apelante, que vinculou a imagem do autor à condição de “infiltrado” e “torcedor do Corinthians” escondido na torcida rival.

Nesse contexto, quem comparece a um jogo de futebol pode até esperar a captação incidental de sua imagem em meio à torcida, como
decorrência ordinária da cobertura do espetáculo esportivo. Não se pode presumir, contudo, que autorize tacitamente a individualização de sua imagem em publicação de grande alcance, acompanhada de chamada e legenda que lhe atribuem, sem lastro suficiente, identidade e conduta depreciativas
.

No caso, a apelante selecionou o
trecho
, editou-o em formato de
Reels
e o veiculou acompanhado de elementos textuais que construíram narrativa autônoma em torno da figura do autor. A publicação, assim, não se limitou ao registro ordinário do evento esportivo, mas transformou o autor em personagem central de conteúdo divulgado em rede social, com expressivo alcance público.

Trata-se, pois, de pessoa projetada, identificada, individualizada e indevidamente qualificada: a apelante agregou ao registro do fato esportivo elementos narrativos que atribuíram ao autor identidade e conduta não comprovadas, extrapolando os limites da liberdade de informação e
ofendendo sua

honra e a imagem.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil por danos morais quando o exercício da liberdade de expressão ultrapassa o dever de informar e passa a veicular conteúdo inverídico ou distorcido, com atribuição de conduta desabonadora sem respaldo fático. Nesse sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – PUBLICAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA EM SITE – ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADO – COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim
deOcorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, o que não ocorreu na espécie.

No caso, tendo a notícia veiculado nome e foto da parte, atribuindo a prática de crime não comprovado e emitindo juízo de valor a seu respeito, com comentários pejorativos, há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

[...]

(N.U 1019383-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADA. ABUSO DE DIREITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A liberdade de expressão, garantida pela CF/1988,
arts
. 5º, IV e IX, não é absoluta, devendo respeitar os direitos da personalidade, como a honra e a dignidade, conforme previsto nos
arts
. 1º, III e 5º, X, da CF/1988, e nos
arts
. 187 e 927 do CC/2002. 4. O recorrente, ao divulgar informações sem verificar sua veracidade, excedeu os limites da liberdade de expressão, configurando abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC/2002.

[...]

(N.U 1015909-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Portanto, uma vez caracterizadas a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano moral suportado pelo autor, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, deve ser mantido o reconhecimento do dever de indenizar.

Passo à análise do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito, a extensão da ofensa, a repercussão do fato e o prejuízo suportado pela vítima. A reparação, contudo, não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

No caso, o dano é real e foi amplificado pelo expressivo alcance da publicação, que expôs o autor, individualizado, a qualificação falsa e depreciativa e às manifestações hostis dela decorrentes. Não há, contudo, prova de consequências permanentes ou irreversíveis, nem de repercussão que, ultrapassando o ambiente das redes sociais, tenha atingido de forma duradoura a vida pessoal ou profissional do autor, circunstância que autoriza a adequação do montante.

Ademais,
o valor fixado na origem, de R$ 30.000,00, mostra-se elevado quando comparado aos parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes envolvendo abuso no exercício da liberdade de imprensa e violação à honra e à imagem por publicações em meios digitais.
Confira:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RACISMO INFUNDADA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A publicação difamatória feita por representante da requerida em rede social imputou ao autor conduta racista de forma infundada, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou sua honra e imagem, o que configurou ato ilícito. A liberdade de manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, não pode ser utilizada para amparar agressões que extrapolem os limites da crítica legítima, causando ofensa moralmente grave ao patrimônio imaterial de terceiros. As provas dos autos, incluindo ata notarial e documentos juntados, confirmam que a publicação associava diretamente o autor ao ato de racismo, o que ocasionou constrangimento e abalo moral perante a sociedade local.
C
aracterizado
o dano moral, fixa-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

(N.U 1011399-51.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado

em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 1
0
.000,00 mostra-se mais adequado às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter reparador e dissuasório da indenização, sem importar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar
arguida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1
0
.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em atenção ao Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026